Tribunal: STF
Processo: AI 454775
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Taxa de
   transferência de título. Decreto 70.951/72. Controvérsia
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição da República.
   Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.